Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751023-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: GPS Facility e Construção Ltda Agravado: Itatiaia Comércio de Material para Construção Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária GPS Facility e Construção Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718592-13.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ITATIAIA ATACADISTA LTDA em desfavor de SHOPPING TEMDETUDO FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA, no qual foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 227625755), com o objetivo de estender os efeitos da condenação às empresas GPS CONSTRUCAO E EMPRENDIMENTO LTDA (45.454.088/0001-50), GPS FACILITY E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ sob o no. 14.842.018/0001- 45), SHOPPING ATACADISTA MATERIAL ELETRICO LTDA(CNPJ sob o no. 44.547.443/0001-72), B2B MULTIAGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA (CNPJ no 45.518.702/0001-08) e os sócios MARIA FLAVIANA DE BRITO MOURA (CPF 030.986.501-84) e JOSE ALVES DE MOURA NETO (CPF: 042.147.661-30), sob alegação de formação de grupo econômico e confusão patrimonial. O incidente foi regularmente recebido, com citação das interessadas, sendo que GPS FACILITY E CONSTRUÇÃO LTDA foi citada por domicílio eletrônico e os demais por edital, diante da frustração das diligências presenciais. Contestação por meio da Curadoria Especial, alegando ausência de comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, Id 249935844. É o relato. Decido. Passo à análise do mérito. O pedido deve ser analisado à luz do Código Civil. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Em qualquer dos casos previstos na legislação, deve haver efetiva comprovação da utilização abusiva da personalidade jurídica, de modo a permitir sua desconsideração, seja ela direta ou inversa. Nesse sentido também vem se manifestando a jurisprudência do TJDFT, conforme precedente abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).3. Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT. Acórdão no 1205821, processo 07144844620198070000, Relator: Des. ALFEU MACHADO. Órgão julgador: 6a TURMA CÍVEL. Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE: 14/10/2019). No caso dos autos, é possível verificar pela prova disponível uma sucessão de fatos que apontam para a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Com relação ao Termo de acordo extrajudicial juntado aos autos, Id 227625758, proveniente do acordo entabulado junto aos autos de no 0731699-90.2023.8.07.0001 que tramitou perante a 4a Vara Cível de Brasília, verifico que demonstra reconhecimento da dívida, bem como notório vinculo societário entre as empresas SHOPPING TEMDETUDO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA, SHOPPING TEMDETUDO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA FILIAL, SHOPPING ATACADISTA MATERIAL ELETRICO LTDA e GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA Observo ainda, na pesquisa Sniper realizada nos autos (Id 221069749) que os sócios da empresa executada JOSE ALVES DE MOURA NETO e MARIA FLAVIANA DE BRITO MOURA também figuram como sócios das empresas GPS CONSTRUCAO E EMPRENDIMENTO LTDA (45.454.088/0001-50); B2B MULTIAGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA (45.518.702/0001-08); GPS CONSTRUCAO E EMPRENDIMENTO LTDA(45.454.088/0001-50) e B2B MULTIAGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA (45.518.702/0001-08), havendo similitude entre as empresas. Note-se ainda que a prova em situações tais, como é comum a qualquer iniciativa fraudulenta, é quase sempre indireta. Ninguém oculta intenções e declara a iniciativa em documento público! É, portanto, a avaliação conjunta de elementos que aponta para a intenção real, de maneira que somado à ausência de bens capazes para responder a dívida revela indícios de aparente confusão patrimonial capazes de frustrar credores e encerra o suficiente para a desconsideração. Por fim, no caso dos autos, embora existam indícios de confusão patrimonial entre as empresas, não há elementos suficientes que justifiquem a responsabilização direta dos sócios, especialmente diante da ausência de manifestação pessoal e da inexistência de provas de que tenham agido com dolo ou má-fé. Ante o exposto, reconheço o grupo econômico e acolho em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para que o cumprimento de sentença se estenda às empresas GPS CONSTRUCAO E EMPRENDIMENTO LTDA (45.454.088/0001-50); GPS FACILITY E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no. 14.842.018/0001- 45; SHOPPING ATACADISTA MATERIAL ELETRICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no. 44.547.443/0001-72 e B2B MULTIAGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA inscrita no CNPJ no 45.518.702/0001-08. Ainda, determino assim a inclusão das empresas interessadas no polo passivo do cumprimento de sentença. Retomo o curso do feito principal, voltem os autos para pesquisa de ativos, cabendo ao credor apresentar planilha de débitos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78573090), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir parcialmente o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado na fase de cumprimento de sentença. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não são suficientes para justificar a inclusão da agravante no polo passivo, tampouco para caracterizar a formação de grupo econômico ou confusão patrimonial, notadamente porque o sócio comum já havia se retirado da sociedade antes da instauração do incidente. Argumenta que não estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, pois não há demonstração de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Sustenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta às regras previstas no art. 489, § 1o, do CPC e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que a eventual constrição patrimonial poderá comprometer a continuidade dos serviços públicos prestados pela sociedade empresária recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a exclusão da agravante do polo passivo da fase de cumprimento de sentença e o indeferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos autos (Id. 78581832). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão agravada ao deferir parcialmente o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela recorrida na origem, com o objetivo de atingir a esfera patrimonial de sociedades empresárias supostamente integrantes de um mesmo grupo econômico. Nos termos do art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Aliás, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde percebe-se que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do exame alusivo ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, a configuração de grupo econômico entre as sociedades empresárias indicadas e a ora agravante. Quanto ao ponto, a parte suscitante indicou como prova tão somente indícios circunstanciais, consistentes na existência de instrumento negocial de prestação de serviços de assessoria contábil, no qual a agravante figura como uma das contratantes (Id. 227625756 dos autos do processo de origem), e em termo de confissão de dívidas em que igualmente consta como uma das devedoras (Id. 227625758 dos autos aludidos). Ademais, convém destacar que a sétima alteração contratual da agravante, que modificou sua estrutura societária, foi promovida aos 31 de março de 2022 (Id. 78573095), ou seja, antes do ajuizamento da ação monitória pela agravada, ocorrido aos 24 de maio de 2022 (Id. 125714590 dos autos do processo de origem). A aludida circunstância enfraquece a tese de contemporaneidade do vínculo societário utilizado como fundamento para caracterização do grupo econômico. Com efeito, o conjunto probatório acostado nos autos do incidente processual de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. No caso concreto, insista-se, não é possível constatar, em juízo de cognição sumária, a existência de dependência econômica ou administrativa entre a devedora principal e a agravante. Além disso, de acordo com a regra prevista cristalinamente no art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. É relevante acrescentar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. Em relação ao tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021) (Ressalva-se os grifos)) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada. Igualmente está presente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada pode resultar na constrição de valores indispensáveis à manutenção de contratos administrativos e à continuidade de serviços públicos essenciais prestados pela ora recorrente, com potencial impacto social. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da respeitável decisão interlocutória agravada em relação à inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator